Tribunal: TJDFT
Processo: 0745761-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Roubos circunstanciados. Requisitos. Agravo provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de decisão que não reconheceu continuidade delitiva entre crimes de roubo circunstanciado porque não presente elemento subjetivo.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se há vínculo subjetivo entre crimes da mesma espécie cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi, que autorize o reconhecimento da continuidade delitiva.
III - Razões de decidir
3. Há continuidade delitiva entre os crimes de roubo circunstanciado cometidos no mesmo local, mesma data, com intervalo de minutos e com modo de execução semelhante - as vítimas foram abordadas na rua e ameaçadas mediante violência real ou emprego de arma de fogo, que foi apontada para as vítimas ou mostrada na cintura de um dos autores -, de forma que o crime subsequente foi desdobramento dos antecedentes.
IV – Dispositivo
4. Agravo provido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp 1406058/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27/04/2018; AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 03/04/2018; AgRg no HC 728.914/RS; TJDFT, Acórdão 1878509, 0716801-41.2024.8.07.0000, Relator(a): Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/06/2024, Acórdão 1240484, 07002208720208070000, Relator: Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020.